Tribunal: TJDFT
Processo: 0035333-81.2013.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos em face ao acórdão que, de forma unânime, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela Defesa, para manter a pronúncia do recorrente como incurso no artigo 121, §2o, inciso IV c/c artigo 29, caput, do Código Penal praticado contra a primeira vítima, e no artigo 121, §2o, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29, caput, do Código Penal praticado contra a segunda vítima.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar se houve a) omissão quanto à análise da autoria e quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; b) contradição na aferição dos indícios mínimos para a pronúncia; e c) obscuridade no enquadramento da conduta.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos devem ser conhecidos, pois, para análise da controvérsia sobre a existência de omissão, contradição ou obscuridade deve-se adentrar ao mérito.
4. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
5. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
6. Mesmo para fins de prequestionamento da matéria, “O Magistrado não está obrigado a se manifestar, pormenorizadamente, em relação a todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo atendida a garantia constitucional de fundamentação se indicadas razões suficientes para sustentar a conclusão que considera mais adequada ao caso".
IV. Dispositivo:
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.